Tribunal: STF
Processo: ACO 275
Classe: ACO
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-25
Data de publicação: 1980-06-25

Ementa:
COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXPROPRIAÇÃO
PROMOVIDA PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO, COMO DELEGADA DA UNIÃO.
ESTADO-MEMBRO COMO LITISCONSORTE PASSIVO (ART. 119, I, D, DA CF) - E
DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A AÇÃO EXPROPRIATORIA
MOVIDA PELA FUNAI, PARA A AQUISIÇÃO DE TERRAS DESTINADAS A
CONSTITUIÇÃO DE AREAS RESERVADAS A OCUPAÇÃO DOS INDIGENAS, CUJO
DOMÍNIO SE INCORPORA AUTOMÁTICA NO PATRIMÔNIO DA UNIÃO, SE O ESTADO
INTERVEM NO FEITO NA QUALIDADE DE TITULAR DO BEM EXPROPRIADO.
CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A UNIÃO E O ESTADO. PRELIMINAR DE
COMPETÊNCIA REJEITADA.